Tribunal: TJDFT
Processo: 0714383-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL No 9.246/2017. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE E PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CUMPRIMENTO DE 1/5 DE CADA PENA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme descrito no art. 1o, I, do Decreto 9.246/2017: “Art. 1o O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido: I - um quinto da pena, se não reincidentes, e um terço da pena, se reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência a pessoa.”

2. Para que haja a concessão do indulto no cômputo da pena deve-se levar em conta, de forma separada, as duas espécies de reprimenda. Não sendo preenchidos os requisitos legais, não há que se falar em concessão do referido benefício.

3. Recurso conhecido e desprovido.